Tribunal: STF
Processo: SS 2301
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-14
Data de publicação: 2004-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO
RECURSO.
        A impugnação dos fundamentos da decisão recorrida é
imprescindível para o conhecimento e julgamento do agravo
regimental. Aplicação do § 1º do artigo 317 do RISTF.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.